Tribunal: CARF
Processo: 16682.721410/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721410/2015-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.256 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
Verificado o erro material constante no v. acórdão embargado, é de rigor a
admissão dos embargos para correção do referido vício. No presente caso, os
Embargos Declaratórios devem ser admitidos e providos tão somente para
sanar o erro material suscitado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, apontando supostos
vícios de omissão do acórdão no 3302-010.913, de 25/05/2021, consubstanciados nos seguintes
pontos:
Contradição entre o relatório fático, que indica que a demanda se trata de
lançamento fiscal por insuficiência de recolhimento de contribuições, e a afirmação, no voto, de
que se trata de pedido de compensação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721410/2015-91
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.256 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Omissão acerca da apreciação da matéria "exclusão do ICMS da base de cálculo",
ao deixar de conhecê-la, embora se tratasse de direito superveniente ao recurso voluntário;
Omissão quanto à apreciação do contrato no 0026-SM/2006/0024, nos exatos
termos definidos no PAF 12898.000039/2010-39;
Omissão quanto ao argumento de vício insanável em função da ausência de
motivação das glosas realizadas;
Omissão quanto à demonstração pela embargante da relação dos insumos com sua
cadeia produtiva.
Realizada a análise de admissibilidade dos embargos, o despacho de
admissibilidade apontou a suposta omissão da seguinte forma: 'Com base nas razões acima
expostas, admito parcialmente os embargos de declaração opostos pelo contribuinte para sanar a
contradição entre o relatório fático, que indica que a demanda se trata de lançamento fiscal por
insuficiência de recolhimento de contribuições, e a afirmação, no voto, de que se trata de pedido
de compensação, bem como para sanar a omissão quanto ao argumento de vício insanável em
função da ausência de motivação das glosas realizadas.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, motivo pelo qual passam a ser analisados.
A contradição apontada pelo despacho de admissibilidade consiste no equívoco
que promoveu a discrepância entre o relatório e o que efetivamente restou decidido na parte
dispositiva do acórdão embargado.
Pois bem, realmente há a contradição apontada, pois no presente processo estamos
diante do lançamento de crédito tributário por meio de auto de infração e não de uma análise de
pedido de compensação.
Desta forma, é necessário consignar que não estamos diante de um pedido de
compensação, sendo certo que, em tese, as regras utilizadas para afastar a decadência alegada em
petição pela embargante não poderiam ser utilizadas.
Entretanto, a decadência apontada pela embargante continua a não ser visualizada
no presente processo, uma vez que não temos o aperfeiçoamento do lançamento do crédito da
forma como foi apontada.
O resultado da diligência não apontou novos valores ou outros lançamentos que
supostamente deveriam ter sido realizados em oportunidade pretérita; na verdade, o resultado da
Fl. 5509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.256 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

diligência seguiu o que efetivamente foi requerido pela resolução CARF, apontando quais seriam
os lançamentos que não poderiam ser classificados como insumos geradores de créditos.
O relatório fiscal serviu, como desde o princípio se pretendia com a determinação
da diligência, para balizar a decisão trazida pelo acórdão embargado.
Desta feita, supre-se a contradição apontada no despacho de admissibilidade
quanto à discrepância entre o relatório e o que efetivamente restou decidido na parte dispositiva
do acórdão embargado.
Quanto ao suposto vício insanável relacionado à ausência de motivação das glosas
realizadas, entendo tratar-se de matéria que não está afeta à resolução por meio de embargos.
O auto de infração originou-se de uma auditoria minuciosa realizada pela
Fiscalização da Receita Federal, detalhada em um extenso relatório fiscal, onde são explicadas as
razões para o lançamento e as evidências que levaram à lavratura do auto de infração.
A empresa foi devidamente informada sobre a exigência fiscal e apresentou uma
impugnação, que foi analisada em um julgamento de primeira instância. Após não concordar
com o resultado desse julgamento, a empresa apresentou um recurso voluntário contestando as
posições adotadas pela autoridade de primeira instância.
Portanto, tanto as razões para o lançamento quanto as do julgamento de primeira
instância foram claramente explicadas. Com todo esse histórico de debate administrativo, não há
fundamentos para alegar cerceamento do direito de defesa ou quaisquer outros vícios no
processo de lançamento ou no julgamento de primeira instância.
Todo o procedimento previsto no Decreto 70.235/72 foi seguido, tanto em relação
ao despacho decisório e à decisão de primeira instância, quanto ao devido processo
administrativo fiscal.
Desta forma, não acolho os embargos no que tange à suposta falta de motivação
das glosas.
Por tudo o que foi exposto, voto por acolher em parte os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 5510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.256 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721410/2015-91

Fl. 5511
DF CARF MF
Original